Tribunal: TJSP
Processo: 1508504-15.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 – Município de Pindorama – Inércia do Município – ABANDONO DA CAUSA – Ocorrência - Extinta a ação executiva em primeiro grau - Artigo 485, inciso III e § 1o do CPC/2015 observados – Intimação pessoal perfectibilizada - Inteligência dos artigos 183, § 1o, do CPC e 5o da Lei no 11.419/06 - Precedentes desta C. Corte – Abandono caracterizado

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 – Município de Pindorama – Inércia do Município – ABANDONO DA CAUSA – Ocorrência - Extinta a ação executiva em primeiro grau - Artigo 485, inciso III e § 1o do CPC/2015 observados – Intimação pessoal perfectibilizada - Inteligência dos artigos 183, § 1o, do CPC e 5o da Lei no 11.419/06 - Precedentes desta C. Corte – Abandono caracterizado - Apelo da municipalidade não provido.